Tribunal: TCU
Processo: 032.898/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 232023, modalidade Pregão e Uasg 195005 (Objeto: Sistema de Registro de Preços SRP para o fornecimento, transporte, carga edescarga de máquinas pesadas destinadas ao atendimento de diversosmunicípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1aSuperintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.)

Inteiro teor:
Acórdão 6836/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, "a", 235 e 237, VI, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e adotar as medidas a seguir: a) dar ciência à 1a Superintendência Regional da Codevasf - Montes Claros/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que a falta de clareza do Termo de Referência anexo ao Edital do PE SRP 23/2023, de que o serviço de assistência técnica requerido para o estado de Minas Gerais, não necessariamente deveria ser prestado por uma concessionária da marca instalada na região, mas alternativamente, mediante a celebração de parcerias com empresas locais, está em desacordo com os fundamentos da decisão do TCU prolatada no TC Processo 041.896/2021-1 , que anulou o PE 17/2021-SRP-Codevasf/AP ( Acórdão 362/2022-TCU-Plenário ), bem como afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da publicidade, insculpidos no art. 2o do Decreto 10.024/2019 e no art. 31 da Lei 13.303/2016, bem como à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2441/2017-TCU-Plenário , Acórdão 2377/2008-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 1633/2007-TCU-Plenário ); e b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.898/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Implemaq Tecnologia e Equipamentos Ltda (10.159.495/0001-50); Viemaq Locacoes Ltda (72.538.473/0001-58); West Maq -comercio , importação e Exportação Ltda (13.552.152/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Montes Claros/MG - 1a SR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Henry Willian Durval (63392/OAB-PR), representando Viemaq Locacoes Ltda; Luiz Algemiro Marques de Araujo (12247/O/OAB-MT), representando West Maq -comercio , importação e Exportação Ltda; Daniel Fernando Jesus da Silva, representando Cbmaq - Companhia Brasileira de Maquinas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.